Tribunal: TJMT
Processo: 1006387-23.2017.8.11.0006
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006387-23.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SATURNINO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.635.451-91 (EMBARGANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), Escritório Moeda Contábil (TERCEIRO INTERESSADO), GEMIEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 383.503.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. BEM PÚBLICO AFETADO. INDISPONIBILIDADE JURÍDICA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Município de Cáceres, para afastar a adjudicação compulsória de imóvel sobreposto a bem público e converter a obrigação em perdas e danos, mantidos os demais capítulos condenatórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ou obscuridade ao reconhecer a impossibilidade de adjudicação compulsória, mesmo diante de lei municipal autorizativa de permuta; e (
ii
) premissa equivocada ao não atribuir prevalência à Lei Municipal nº 2.271/2011 frente à natureza pública do bem.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo a impossibilidade jurídica e material da adjudicação compulsória diante da sobreposição da área a bem público afetado, com adequada conversão em perdas e danos.

5. Não há omissão quanto à Lei Municipal nº 2.271/2011, expressamente considerada no julgado, que concluiu pela prevalência do regime jurídico dos bens públicos sobre a autorização legislativa quando evidenciada a afetação do bem.

6. Inexiste obscuridade ou contradição interna, pois a decisão apresenta coerência lógica entre fundamentação e dispositivo, ao afastar tutela específica incompatível com a indisponibilidade do bem público.

7. A alegação de premissa equivocada revela mero inconformismo com a conclusão adotada, insuscetível de revisão por embargos declaratórios.

8. O regime jurídico dos bens públicos, notadamente a inalienabilidade dos bens de uso comum do povo e de uso especial enquanto afetados, impede a transferência dominial pretendida, legitimando a solução indenizatória adotada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando
inexistentes omissão
, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão. 2. A adjudicação compulsória é juridicamente inviável quando o imóvel se sobrepõe
a
bem público afetado, impondo-se a conversão da obrigação em perdas e danos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de Saturnino Ferreira dos Santos contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres, para afastar a adjudicação compulsória deferida na origem e converter a obrigação em perdas e danos, preservando-se os demais capítulos condenatórios.

A ementa do julgado embargado consignou, de forma expressa, que é juridicamente impossível a adjudicação compulsória de área sobreposta a bem público de uso comum do povo ou de uso especial, enquanto mantida a afetação, e que, inviável a tutela específica de transferência dominial, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, com apuração do valor do imóvel desapossado em liquidação de sentença.

Em suas razões, o embargante sustenta, em essência, que o acórdão teria incorrido em omissão, obscuridade ou premissa equivocada, ao reconhecer a inviabilidade da adjudicação compulsória mesmo diante da existência da Lei Municipal nº 2.271/2011, a qual autorizou a permuta e, segundo a parte, jamais foi declarada ilegal, nula ou inconstitucional. Afirma, em reforço argumentativo, que promoveu todos os atos necessários à regularização da avença, recebeu título provisório e definitivo, arcou com encargos incidentes sobre o imóvel e não poderia ser prejudicado por posterior recusa administrativa fundada em alegada sobreposição da área a bem público. Requer, ao final, nova manifestação do Colegiado para saneamento dos supostos vícios do julgado.

O Município de Cáceres apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, porquanto os embargos não se voltam ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas à reabertura do mérito já examinado pelo órgão julgador. No mérito, afirma que o acórdão embargado não ignorou a existência da Lei Municipal nº 2.271/2011, apenas reconheceu que a natureza pública e a destinação do bem prevalecem sobre a autorização legislativa, de modo que não se pode adjudicar bem de uso especial ou de uso comum do povo enquanto subsistir sua afetação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, como cediço, possuem fundamentação vinculada. Seu cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o julgador, de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não se destinam, portanto, à rediscussão da causa, à renovação do debate jurídico já travado ou à substituição do critério de julgamento adotado pelo órgão jurisdicional por outro mais consentâneo com a pretensão subjetiva da parte recorrente.

A disciplina legal dos embargos de declaração deve ser compreendida em sua finalidade própria. Trata-se de recurso de integração e aperfeiçoamento do julgado, e não de mecanismo recursal vocacionado à revisão ampla do mérito. A parte que se vale dessa via para externar mero inconformismo com a solução adotada incorre em desvio funcional do recurso, porque tenta transformar instrumento integrativo em sucedâneo recursal inadequado. É exatamente essa a moldura processual que se apresenta nos autos.

No caso concreto, não se identifica qualquer omissão real, obscuridade efetiva, contradição interna ou erro material no acórdão embargado. Ao revés, a decisão colegiada enfrentou de forma direta, explícita e suficiente a questão central devolvida ao Tribunal, qual seja, a impossibilidade jurídica e material da adjudicação compulsória de área cuja realidade fática e registral indica sobreposição a bem público afetado a uso especial e a vias públicas, concluindo, em coerência lógica, pela conversão da obrigação em perdas e danos.

O acórdão foi particularmente claro ao registrar que a controvérsia administrativa quanto à sobreposição da área ao Ginásio Didi Profeta e a vias públicas evidenciava a inviabilidade jurídica e material da adjudicação compulsória, justamente porque a tutela específica postulada pressupõe possibilidade de registro e disponibilidade jurídica do bem. Assentou, ainda, que a cláusula condicional introduzida na origem — prevendo indenização apenas se a permuta se revelasse inviável — deveria ser substituída por solução definitiva, exequível e compatível com o regime jurídico dos bens públicos. Não há, portanto, lacuna argumentativa no julgado; há, isto sim, pronunciamento expresso contrário ao interesse do embargante.

A alegação central do embargante, no sentido de que o acórdão teria ignorado a Lei Municipal nº 2.271/2011, não procede. O julgado embargado não apenas mencionou a existência da referida lei municipal, como a inseriu no contexto fático de tentativa de composição administrativa ocorrida após a ocupação da área particular pelo Município. O ponto decisivo, todavia, foi outro: a superveniente constatação de que a área destinada ao particular se sobrepunha, em realidade física e registral, a bem público afetado. Por isso mesmo, o acórdão expressamente consignou não se afirmar, em abstrato, a invalidade de toda permuta autorizada por lei municipal, mas, especificamente, a inviabilidade da adjudicação quando o objeto recai sobre bem público de uso especial ou de uso comum do povo.

Vê-se, pois, que a tese trazida nos embargos não denuncia omissão; apenas reedita o argumento já submetido ao crivo jurisdicional, agora sob roupagem recursal integrativa. O embargante pretende que o Tribunal reafirme a prevalência da lei autorizativa da permuta sobre a natureza jurídica do bem, quando o acórdão já decidiu precisamente em sentido oposto. Não há omissão quando o órgão julgador aprecia a questão e adota solução jurídica diversa da pretendida pela parte. O que há, em verdade, é inconformismo com a conclusão alcançada.

Também não se configura obscuridade. Decisão obscura é aquela cuja compreensão se mostra objetivamente comprometida. Não é a hipótese. O acórdão embargado descreveu o histórico da ocupação da área, identificou a existência da lei municipal autorizativa, registrou a negativa administrativa de transcrição por sobreposição a bem público, e, em fundamentação concatenada, concluiu pela inviabilidade da adjudicação e pela necessidade de conversão em perdas e danos. A
ratio

decidendi
foi suficientemente exposta, sem qualquer ambiguidade impeditiva de sua compreensão.

Igualmente ausente contradição interna. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a endógena, verificada quando o próprio julgado contém proposições inconciliáveis entre si, de maneira que a fundamentação nega o que o dispositivo afirma, ou vice-versa. Nada disso ocorre. Ao contrário, o acórdão é internamente harmônico: reconhece a impossibilidade de tutela específica de adjudicação, justamente porque o bem, na realidade retratada nos autos, ostenta destinação pública; e, por coerência, converte a obrigação em indenização por perdas e danos, em substituição à prestação impossível. Há perfeita correspondência entre motivação e comando final.

Não se cogita, de igual modo, de erro material. O embargante não aponta inexatidão gráfica, erro aritmético, incorreção de nomes, datas ou números aptos a ensejar mera correção formal. O que deduz é discordância quanto à premissa jurídica adotada pelo Colegiado. Premissa jurídica supostamente “equivocada”, quando debatida e conscientemente escolhida pelo órgão julgador, não se corrige por embargos declaratórios; impugna-se pelas vias recursais cabíveis, se existentes.

Cumpre realçar que o regime jurídico dos bens públicos oferece suporte normativo suficiente ao acórdão embargado. O Código Civil classifica como bens públicos de uso comum do povo, entre outros, ruas e praças, e como bens de uso especial os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração. Estabelece, ainda, que os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem sua qualificação. Esse regime legal foi adequadamente prestigiado pelo acórdão, que reconheceu a incompatibilidade entre tutela adjudicatória substitutiva e permanência da afetação pública.

A invocação da Lei Municipal nº 2.271/2011, embora relevante para a reconstrução histórica do litígio, não possui aptidão para infirmar o núcleo do acórdão. Isso porque a existência formal de autorização legislativa não transmuda, por si só, a natureza do bem quando a situação fática concreta evidencia afetação a uso especial ou comum do povo. Em outras palavras, a lei autorizativa não opera, automaticamente, como salvo-conduto para transferência de bem que, no plano material, revela-se indisponível sob o prisma do direito público. Foi precisamente essa a distinção operada pelo acórdão, de maneira técnica e suficiente.

O embargante, ao sustentar que “se a lei não foi decretada nula, o bem objeto da permuta não pode ser considerado público”, tenta deslocar a controvérsia para um plano argumentativo que o acórdão expressamente resolveu. A decisão colegiada não afirmou a nulidade abstrata da lei municipal como requisito indispensável para afastar a adjudicação; reconheceu, sim, a impossibilidade concreta da tutela específica diante da qualificação pública da área, tal como revelada nos autos. Assim, a tese recursal não expõe ponto omisso, apenas combate a conclusão efetivamente adotada pelo julgado.

É importante salientar, ademais, que o dever constitucional e legal de fundamentação não impõe ao julgador o exaurimento literal de todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente aqueles essenciais à resolução da controvérsia. A Administração Pública, por força do art. 37,
caput
, da Constituição, submete-se aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; dentro desse marco, não se mostra juridicamente aceitável compelir, por decisão judicial substitutiva, a outorga dominial de bem cuja afetação pública subsiste e cuja indisponibilidade decorre do próprio regime jurídico aplicável. O acórdão, ao repelir a adjudicação e optar pela solução indenizatória, observou exatamente essa moldura normativa.

No ponto, convém frisar que o próprio histórico processual reforça a coerência da solução colegiada. A sentença originária adjudicou a área ao autor e condenou o Município ao pagamento de danos materiais e morais; depois, em embargos declaratórios opostos na origem, foi acrescida cláusula condicional prevendo indenização caso a permuta fosse inviável. Ao julgar a apelação, o Tribunal percebeu a incompatibilidade lógica dessa estrutura decisória: se havia plausibilidade concreta de inviabilidade da permuta, não se poderia manter, ao mesmo tempo, a tutela específica adjudicatória como comando principal definitivo. Daí a opção, juridicamente mais estável, de afastar a adjudicação e definir, desde logo, a conversão em perdas e danos. Longe de omisso, o acórdão mostrou-se particularmente atento à exequibilidade do provimento jurisdicional.

A insurgência do embargante também não merece acolhimento sob a ótica do prequestionamento. Ainda que se admita a oposição de embargos de declaração com finalidade
prequestionadora
, persiste a necessidade de indicação de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC. Não se admite o manejo do recurso apenas para provocar novo pronunciamento sobre matéria já debatida e decidida, sem que se demonstre efetiva lacuna do julgado. Como aqui inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material, eventual propósito de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos
aclaratórios
.

Também não aproveita ao embargante a invocação genérica de violação ao contraditório e à ampla defesa. O acórdão analisou a questão central devolvida ao conhecimento do Tribunal, examinou a preliminar arguida nas contrarrazões da apelação, apreciou a natureza da área em litígio, enfrentou a lei municipal autorizativa dentro do contexto dos autos e deu solução fundamentada ao litígio. O contraditório foi observado em sua dimensão participativa; o que a parte pretende, ao fim e ao cabo, é ver acolhida sua tese jurídica, o que transcende em muito o alcance dos embargos de declaração.

As contrarrazões do Município bem sintetizam a inadequação da via eleita ao registrar que os embargos se limitam a reabrir discussão sobre a natureza do bem e a validade da Lei Municipal nº 2.271/2011, matérias já enfrentadas pelo Tribunal. Igualmente pertinente a observação de que a lei municipal não possui força para tornar alienável o que, por sua natureza e destinação, permanece inalienável, nem para convalidar objeto juridicamente impossível. Ainda que tais argumentos não vinculem o julgamento, eles convergem com a motivação do acórdão e evidenciam o caráter meramente infringente da pretensão
aclaratória
deduzida pelo embargante.

Nessa linha, a tentativa de revalorizar fatos já sopesados pelo acórdão, como a emissão de título provisório e definitivo de domínio e posse, o pagamento de IPTU e a ausência de revogação da lei municipal, revela propósito típico de rediscussão do mérito. Tais circunstâncias foram conhecidas do Tribunal, mas não foram reputadas suficientes para autorizar a adjudicação compulsória diante da sobreposição da área a bem público afetado. Não cabe, portanto, aos embargos de declaração promover novo juízo de ponderação sobre dados fáticos e jurídicos já apreciados.

A tese segundo a qual o acórdão se basearia em “premissa equivocada” tampouco conduz, automaticamente, ao acolhimento do recurso. O ordenamento não contempla embargos de declaração para mera correção de suposto
error
in
judicando
, salvo quando esse erro se revele por meio de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica. A decisão foi clara ao eleger determinada premissa jurídica: a prevalência do regime dos bens públicos afetados sobre a pretensão de transferência dominial específica. Discordar dessa premissa não a converte em vício integrativo.

Acresça-se que o acórdão embargado adotou solução moderada e proporcional. Não suprimiu integralmente a tutela jurisdicional do particular; ao contrário, preservou os capítulos condenatórios relativos aos danos materiais e morais e, ainda, acolheu a conversão da obrigação em perdas e danos, com apuração do
quantum
em liquidação por perícia, tomando por referência a área originalmente desapossada. Tal desenho decisório demonstra que o Colegiado não desconsiderou a situação jurídica do embargante, apenas recusou a via específica da adjudicação por incompatibilidade objetiva com o regime do bem. A irresignação da parte, portanto, dirige-se ao mérito do equilíbrio encontrado pelo acórdão, não à sua integridade lógica ou formal.

Também não se divisa qualquer necessidade de integração para fins de completude do dispositivo. O comando final do acórdão é preciso: rejeitou a preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões da apelação, deu parcial provimento ao apelo do Município exclusivamente para reconhecer a impossibilidade jurídica/material da adjudicação compulsória e converter a obrigação em perdas e danos, preservando os demais capítulos da sentença. Não há incerteza executiva, ambiguidade dispositiva nem deficiência apta a comprometer a eficácia do julgado.

A rejeição dos presentes embargos, assim, impõe-se como decorrência natural da constatação de que o recurso não aponta vício interno do acórdão, limitando-se a reeditar a tese de que a lei municipal autorizativa da permuta deveria prevalecer e conduzir à adjudicação compulsória. Esse debate, repita-se, já foi travado e resolvido. Não cabe a esta via recursal promover um segundo julgamento da apelação sob a forma imprópria de
aclaratórios
.

Por todas essas razões, concluo que o acórdão embargado apreciou adequadamente a matéria devolvida, enfrentou os fundamentos essenciais da controvérsia e apresentou motivação coerente, clara e suficiente. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026